Tribunal: TJMT
Processo: 1009716-40.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009716-40.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.503.798/0001-82 (RECORRENTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), F. K. COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 30.693.690/0001-72 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

CUSTAS PROCESSUAIS
INEXIGÍVEIS DO POSTULANTE.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE DO CPC. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS NA FORMA PREVISTA CGJ - 39/2020, TJMT, ART. 352. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.
O embargante busca a condenação da parte recorrida ao reembolso das custas processuais, entretanto,
no caso do processo não se aplica o
princípio da causalidade
do CPC, muito menos as normas daquele diploma legal que regulamenta a fixação de custas/honorários advocatícios no juízo comum
.

2. Nos juizados especiais prescreve a norma do artigo 55 da lei 9.099/95.

3. Por outro lado, os valores a ser restituído a título de custas recursais devem seguir a forma prevista na CGJ -39/20 do TJMT, artigo 352.

4. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo reclamado Agro Norte Pesquisa e Sementes LTDA face ao acórdão, no qual foi dado provimento ao recurso inominado para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do reclamado Agro Norte Pesquisa e Sementes Ltda e, por consequência, extinguir o processo sem resolução do mérito.

A embargante sustenta que a decisão apresenta relevante contradição, pois ao anular a sentença e julgar o processo extinto sem resolução do mérito, o juízo entendeu por não condenar a parte autora/recorrida (vencida) ao reembolso das custas processuais.

Cita-se o princípio da causalidade, no qual aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve custear os processuais decorrentes da ação incorretamente proposta.

Relata-se que arcou com o preparo recursal no valor de R$ 1.440,24 (mil e quatrocentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos).

Por fim, requer seja corrigida a contradição e, em aplicação ao princípio da causalidade, seja condenada a recorrida ao reembolso das custas recursais adiantadas pelo recorrente.

Contrarrazões pela manutenção do acórdão embargado.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024